Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 20%. SUCUMBÊNCIA NÃO PROPORCIONAL. TOTAL DAS CONDENAÇÕES. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É permitida a cumulação de fixação de honorários na execução e nos embargos à execução. Precedente vinculante do STJ. REsp 1.520.710/SC.
2. A sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, não afasta os limites previstos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que devem ser contabilizados sobre o percentual total das condenações.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte dos embargantes.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.